Tribunal: TJMT
Processo: 1007031-63.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007031-63.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ABILIO MALDONADO QUINA - CPF: 087.909.218-10 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (RECORRIDO), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1007031-63.2017.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s): ABILIO MALDONADO QUINA

Recorrido(s): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES

MUNICÍPIO DE CÁCERES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO DE APOSENTADORIA – DISCORDÂNCIA DO SERVIDOR – PLEITO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – BENEFÍCIO INTEGRAL COM ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO ÚNICO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E BAIXA DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES INICIAIS – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE SUPOSTAS PECULIARIDADES DO CASO – SENTENÇA NULA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, II, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas (art. 93, IX). Nos termos do artigo 489, II, do Código de Processo Civil a sentença deve apresentar os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.

Não se considera fundamentada, nos termos do parágrafo 3o do artigo 489 do Código de Processo Civil, a decisão judicial que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo e que emprega conceitos e institutos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e justificar o afastamento das peculiaridades concretas invocadas.

Sentença declarada nula.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “tendo a lei municipal excluído o adicional de produtividade da base da remuneração para fins previdenciários é que não faz jus ao recebimento do auxilio doença sobre o valor do adicional de produtividade dos servidores da atividade”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença diante da ausência de adequada fundamentação, pois apesar “terem sido apresentados diversos argumentos na inicial, a sentença omitiu-se em analisar todos eles e limitou-se a brevemente afirmar, com base na mera menção a diploma legal (sequer deu-se ao trabalho de indicar qualquer dispositivo legal do ato normativo), que o adicional de produtividade fiscal, que se pleiteia que seja reconhecido como vantagem de caráter permanente, não integra a base remuneratória para concessão de benefícios previdenciários e, portanto, não integra a base de cálculo do benefício previdenciário percebido pelo Requerente”.

Alegou que “o douto juízo meramente transcreveu ementa de decisão do STF prolatada no bojo de ação alusiva à aposentadoria e que versa sobre adicionais extraordinários, "sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida" (Art. 489, § 1o, I, CPC), ignorando que o caso concreto que foi submetido ao juízo de Cáceres tem como objeto benefício diverso, a saber, auxílio-doença, bem como ignorando que o adicional de produtividade fiscal não se equipara a terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno ou a adicional de insalubridade, vantagens que foram elencadas”.

Argumentou que “não houve desconstituição, na sentença, do argumento do Requerente de que o adicional de produtividade percebido tem natureza permanente, pois que inerente ao cargo, nem foi apreciado o pedido de dano moral ou de revelia do Município que apresentou intempestivamente sua contestação”.

Sustentou a ocorrência de nulidade, pois que inexiste motivação na sentença proferida, pois em sua decisão “o douto juízo simplesmente não motivou sua decisão, nem se deu ao trabalho de apreciar os argumentos das partes para acolhê-los ou desconstituí-los, ofendendo frontalmente o inciso IX do art. 93, da Constituição Federal”, não tendo havido “sequer alusão à tese do direito à opção de incidência do desconto previdenciário sobre a verba do adicional de produtividade, previsto no art. 4o,§ 2o, da Lei 10.887/04, direito esse legitimamente exercido e reconhecido pela Administração, a qual realizou diversos descontos, embora descontínuos, no pagamento do Requerente”.

Sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez, no seu entender, que faz jus à revisão a aposentadoria a fim de que lhe seja paga a diferença referente ao adicional de produtividade fiscal que foi excluído dos cálculos previdenciários, pois “há a Lei Federal n. 10.887/2004 que estabeleceu em seu art. 4o, parágrafo 1o, que as vantagens de natureza permanente integram a base de contribuição para fins previdenciários”, bem como porque “o adicional de produtividade fiscal decorrente da atividade tributária realizada junto ao Município não foi elencado entre as hipóteses que se excluídas dessa base de cálculo e, portanto, lei municipal não poderia versar de modo diferente da lei federal, restringindo direito do servidor”.

Alegou que “no art. 4o, parágrafo 2o, a referida Lei tratou de incluir a possibilidade de o servidor optar por incluir verbas adicionais na base de cálculo de contribuição, com o objetivo evidente de elevar, oportunamente, os ganhos previdenciários”, bem ainda que “tais pedidos administrativos de inclusão do adicional de produtividade fiscal foram aceitos pela 1a Requerida, a qual efetuou alguns descontos, conforme se vê do Memorando colacionado sob o Id. 1055286, até a Administração recuou para diminuir os seus custos com a licença para tratamento de saúde do Requerente”, de modo que “a não inclusão do referido adicional na base de cálculo previdenciária não se atribui ao Requerente, que legitimamente exerceu seu direito de opção pela inclusão, de modo que este não deve ser penalizado pela omissão voluntária da Administração Pública”.

Sustentou que “a LC 26/1997 (PREVI -Cáceres), com as alterações da LC 62/2005 (doc. n. 25 Id 10556921), estabeleceu que o valor a título de auxílio-doença corresponderá à totalidade da remuneração do servidor” e que, portanto, “padecendo da síndrome de burnout, doença que adquiriu durante e em razão da atividade ocupacional (o que jamais foi contestado pelos Requeridos), tem direito, portanto, à integralidade de seus vencimentos, inclusive, a parcela de natureza permanente que lhe é devida em razão do cargo que ocupa, não sendo razoável que, doente em razão do trabalho, pare de perceber verba que soma valor tão importante à sua remuneração”.

Requereu “seja o presente recurso conhecido e providas as suas razões, de modo, que seja anulada sentença recorrida e os autos retornem ao juízo de piso para prolação de nova decisão”.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Compulsando os autos e analisando a sentença prolatada, entendo que a mesma não preenche os requisitos necessários para a constituição de um provimento judicial, nos termos do artigo 489, do Código de Processo Civil, se tratando de decisão nula de pleno direito, razão pela qual o recurso interposto deve ser provido, nos termos relatados acima, pois as várias teses e fundamentos invocados na inicial não foram sequer apreciados na sentença.

Diante da deficiente fundamentação utilizada na sentença, faz-se necessário acolher a preliminar de nulidade por falta de fundamentação. Apesar de invocar dispositivos legais, justificar a peculiaridade do caso, invocar a opção expressa do servidor para incidência do desconto previdenciário sobre a verba do adicional de produtividade, previsto no art. 4o,§ 2o, da Lei 10.887/04, sequer houve manifestação quanto a isso. Aliás, em contestação há preliminar que sequer fora apreciada.

Cito a íntegra da sentença:

Vistos, etc.

Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória.

Trata-se de Ação de Revisão de Benefício Previdenciário proposta por ABÍLIO MALDONADO QUINA em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES - PREVI CÁCERES e MUNICIPIO DE CACERES.

Diz, em síntese, que é fiscal de Tributos no Município de Cáceres e que no dia 30/03/2017 foi submetido a consulta médica na qual foi diagnosticado com uma doença psiquiátrica denominada síndrome de bournout (CID f. 333). Assim, ficou afastado por 180 dias, em razão da gravidade, foi colocado à disposição da PREVICÁCERES em 04/04/2017, para fins de concessão de benefício previdenciário por incapacidade com a assunção do ônus financeiro a partir de 29/04/2017, conforme se extrai do Ofício no 132/RH (doc n° 4 Id 10553854), o que perdurou até 19/09/2017, mas, para a concessão do benefício as reclamadas tiveram como valor de referência para o provento do auxílio-doença concedido a quantia bruta de R$ 5.548,85 (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais, oitenta e cinco centavos de real), sendo que durante todo o período de afastamento (29/04/2017 a 19/09/2017) percebeu o valor total bruto de R$ 26.079,59 (vinte e seis mil, setenta e nove reais, cinquenta e nove centavos de real), motivo pelo qual requer a revisão e que seja pago a diferença referente ao adicional de produtividade fiscal excluído do cálculo.

Em contestação as reclamadas alegam que Lei Municipal no 25 de 27 de novembro de 1997, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres, regulamentada pelo Decreto no 133 de 27 de marco de 2017, mais especificamente em seu artigo 6o, dispõe claramente que tal verba não integra a remuneração para fins de aposentadoria ou qualquer benefício previdenciário.

Pois bem.

Os pedidos da parte autora não merecem prosperar.

O regime jurídico administrativo impõe às leis do ente público a obrigação de regulamentar as relações do regime previdenciário próprio. Assim, restou comprovado nos autos que a lei municipal n.25/97 claramente dispõe que o adicional de produtividade não integra a base remuneratória para concessão de benefícios previdenciários, o que se inclui o auxilio doença.

Ademais, o STF já fixou entendimento, pela sistemática de julgamento de demandas repetitivas, sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável á remuneração do servidor, senão vejamos:

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. (RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 11/10/2018, Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei).

Desta forma, tendo a lei municipal excluído o adicional de produtividade da base da remuneração para fins previdenciários é que não faz jus ao recebimento do auxilio doença sobre o valor do adicional de produtividade dos servidores da atividade.

Desta forma, os pedidos são improcedentes.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

É imposição constitucional que todo provimento judicial deve ser devidamente fundamentado, sob pena de nulidade. É dever do magistrado fundamentar suas decisões e apresentar os fatos e fundamentos jurídicos pelos quais adotou tal entendimento. O convencimento é livre, porém deve ser fundamentado. Esse dever do magistrado de fundamentar suas decisões tem origem no princípio do livre convencimento motivado que norteia o atuar do juiz.

Isso ocorre por questão de segurança jurídica, pois permite que as partes tomem conhecimento dos motivos pelos quais o juiz adotou tal entendimento e, em discordando, possam recorrer da decisão.

Dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal:

X todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

O artigo 489 no inciso II e também no 1o, IV, do Código de Processo Civil indica os elementos essenciais de uma sentença, bem como estabelece quando uma sentença não é considerada fundamentada:

Art. 489. São
elementos essenciais
da sentença:

(omissis)

II - os
fundamentos
, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

§ 1
o

Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(omissis)

II - empregar conceitos
jurídicos indeterminados
, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Portanto, é imperioso que a sentença apresente a pertinente fundamentação, bem como que se pronuncie sobre as teses formulados na inicial e na contestação, sob pena de nulidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NULIDADE DECLARADA
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 489, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA RECONHECIDA
NULA
DE
OFÍCIO
. RECURSO PREJUDICADO
. (Recurso Cível No 71007443013, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/04/2018)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO AUTORAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NULIDADE EVIDENCIADA
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 458, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA DECLARADA
NULA
DE
OFÍCIO
. RECURSO
PREJUDICADO
. (Recurso Cível No 71007050081, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/01/2018)

No caso em apreço,
permissa vênia
, a sentença não apresenta fundamentação adequada dos fatos e, ainda, deixou de apreciar a principal tese da inicial que é a integração do adicional da base de cálculo previdenciária e a opção do servidor para tanto, além de omitir preliminar.

Com efeito, diante de pedido expresso da parte promovente para anulação do processo e devolução dos autos à origem para apreciação do pedido, prosseguimento do processo e julgamento final, de rigor a anulação da sentença e a baixa dos autos, nos termos do entendimento do jurista Fredie Didier Júnior, segundo o qual, o julgamento em grau de recurso depende de expresso pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021